Tribunal: TJMT
Processo: 1043499-36.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043499-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA LEITE SANTANA - CPF: 691.100.261-34 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1043499-36.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FLAVIA LEITE SANTANA

MOTO CAMPO LTDA

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

JULGAMENTO SUMULADO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Verificando ser possível o julgamento de forma antecipada da lide, não se realiza a audiência de instrução, sendo claro o mérito de que a parte quer dano moral apenas por causa da não aceitação do seguro por parte da seguradora, sendo direito seu em recusar, por qualquer motivo que o seja, dentro do prazo de 15 dias. Portanto instrução e julgamento totalmente desnecessária, sendo o caso de rejeição da preliminar.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO – CANCELADO POR AUSÊNCIA DE VISTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a recorrente alega que em 18/09/2020 adquiriu uma motocicleta 0 km na Moto Campo, sendo retirada em 24/09/2020.

Conforme se observa do contrato juntado na inicial, em 25/09/2020 adquiriu um seguro junto a Tokio Marine.

Aduz que foi informada pelos prepostos da seguradora que não era necessária a realização de vistoria no bem, por se tratar de veículo 0km. No entanto, 09/10/2020 recebeu uma SMS da seguradora informando a recusa da proposta, em razão da ausência de vistoria no veículo.

Diante do cancelamento do serviço, a empresa restituiu os valores pagos em 22/10/2020, ou seja, após 13 dias da recusa da proposta.

A recorrente narra que por erro das recorridas ficou sem cobertura do seguro por 35 (trinta e cinco) dias, devendo ser indenizada.

Ocorre que, conforme já pontuado pelo magistrado a quo, a seguradora recusou a proposta em menos de 15 dias, prazo legal para conclusão da análise. Ainda, não houve a comprovação de que para a contratação de outro seguro a parte autora necessita-se efetivamente de concluir o processo até a restituição com a seguradora ré.

Portanto, não houve demora excessiva na análise da proposta e posteriormente na devolução dos valores e não houve demonstração de dano moral, não podendo este ser presumido no caso em tela.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022